Tribunal: STF
Processo: ARE 1518648
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal de Sergipe:



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DO ARTIGO 14, § 9º DA LEI ESTADUAL Nº 2.066/76 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA NORMATIVA ESTADUAL PARA LEGISLAR SOBRE INGRESSO E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL (ARTIGO 42, § 2º C/C ARTIGO 142, § 3º, X, AMBOS DA CF/88). IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO-ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO DE 
3ª CLASSE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, DA CF/88) NÃO VIOLADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” 
(e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariado o 
inc. XXI do art. 22 e art. 37 da Constituição da República. 



    Sustentou que, “ao entender equivocadamente a decisão recorrida que o Soldado Aluno, não é militar da ativa, não sendo dessa forma Soldado, e considerado que a 4º classe de Soldado, criada pelo recorrido não viola a Constituição Federal e a Lei Federal que regulamenta a matéria, conforme dispõe o acórdão, tem-se a necessária intervenção deste Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 16, e-doc. 9).



    Pediu “a) o recebimento e devido processamento do presente recurso; b) Seja o Recorrido intimado para se manifestar, querendo; c) que incidenter tantum o § 9º do art. 14 da lei estadual 2066/1976, seja declarado inconstitucional, pois, viola o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, a alínea ‘c’ do § 2º do artigo 8º do decreto-lei 667/1969 e cria ilegalmente 4 (quatro) classes da subdivisão da graduação de Soldados no âmbito da Polícia Militar do Estado de Sergipe. d) seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulada a decisão que negou provimento ao recurso inominado do recorrente para que seja proferida nova decisão, reparando os danos materiais e morais, além, de reparar o dano causado a progressão funcional do recorrente” 
(e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de de que a preliminar de repercussão geral foi apresentada de forma genérica e considerada a incidência das Súmula ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    4. No agravo, pede o agravante “o conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, julgando-se procedente a presente insurgência, para receber, conhecer e dar provimento in totum ao Recurso Extraordinário outrora interposto pelo agravante, e ora reiterado, em todos os seus termos, para, assim, modificar o acórdão vergastado, eis que a matéria notadamente porque está prequestionada, além da legislação, a jurisprudência do eminente Juízo do 
1º JEFAZ/SE e da E. Turma Recursal deste Estado também reconheceram o Soldado Aluno como servidor militar da ativa e integrante do grau hierárquico de Soldado PM (Vide processo nº 201740900109 – TJSE, 202141100590 – TJSE, 202101007061-TJSE), garantindo-lhe direito inerente àquela graduação” (fl. 12, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, nestes termos:



    “Conforme está expresso no dispositivo constitucional supracitado, é ônus do recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, como condição formal para que o Supremo Tribunal Federal examine a admissão do recurso. O recurso interposto não apresentou fundamentos adequados para demonstrar a existência de repercussão geral das questões discutidas no caso, limitando-se a argumentar, genericamente, que o acórdão violou o nosso ordenamento jurídico. Diante de tal contexto, na linha da jurisprudência do STF, o requisito da repercussão geral deve ser formalizado com base na demonstração detalhada das circunstâncias que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão que está sob discussão nos autos. A falta dessa adequada justificação, como é o caso dos autos, não autoriza o trâmite do recurso extraordinário no STF (Cfr. ARE 835.833, Min. Rel. Teori Zavascki, DJe 26.3.2015). (...) Ademais, na casuística apresentada, verifica-se também que a controvérsia está baseada em leis infraconstitucionais, quais sejam, a Lei Estadual nº 2066/1976, a LC nº 231/2013 e a Lei de Organização das Polícias Militares, Decreto-lei 667/1969, o que impede a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal. Com efeito, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição Federal, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional, o que inviabiliza o extraordinário. No caso, a afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. Neste toar, sem dúvidas, há óbice a remessa do apelo extremo por força do que dispõe a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ Assim, entendo que o recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado. Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice da Súmula 279 do STF (...)” (e-doc. 10).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada referentes à apresentação genérica de preliminar de repercussão geral e à incidência da Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal na espécie. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, limitando-se a reiterar as razões apresentadas no recurso extraordinário e alegar a desnecessidade de reexame de lei local. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 
5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora